Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738521-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: FERNANDA ALVES VIDAL DE JESUS D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração, opostos em face da decisão de ID 64051152 como agravo interno. Intime-se a embargante para complementar as razões recursais no prazo de cinco dias, e a embargada para responder ao recurso, no prazo de quinze dias (art. 1.021, §§ 1o e 2o e art. 1.024, § 2o, ambos do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator